Tribunal: TJDFT
Processo: 0720779-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720779-05.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, KAMILA LUSTOSA FRANCA APELADO: KAMILA LUSTOSA FRANCA, PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Defiro a habilitação do causídico requerida na petição de ID 72793508, observando-se a procuração e substabelecimento juntados ao ID 72796711. Retifique-se a autuação e cadastre-se no sistema o Dr. EDUARDO VICTÓRIA, OAB/SP no 103.160, para fins de publicação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator